Tribunal: TJES
Processo: 5006352-47.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006352-47.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RECORRIDO: RONALDO RIBEIRO TRUGILHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

Sessão de julgamento

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto pela parte embargante, concedendo-lhe provimento.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que este tem a função de sanar omissão, determinando o momento correto que deverá iniciar a correção monetária e os juros a serem aplicados ao valor a ser devolvido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o fundamento de que o acórdão não apontou o momento certo em que deveria começar a incidir a correção monetária e os juros a serem aplicados ao valor a ser devolvido.

Da análise dos autos, noto que há omissão a ser sanada no acórdão, o que,
in casu
, deve-se constar no referido Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Nesse contexto, conheço o recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença em relação à restituição, devendo ser feita ao término do plano consorciado. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.”
passa a constar:
“
Nesse contexto, conheço o recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença em relação à restituição, devendo ser feita ao término do plano consorciado. Os juros e a correção dar-se-ão a partir de quando se esgota o prazo para a embargante proceder o reembolso, qual seja, a partir do 31º dia após seu encerramento. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.
”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir a omissão no acórdão referente ao momento de incidência dos juros e da correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)